Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752190-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ROSANIA ARAUJO MOTA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 54643401. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 54882032) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR